Tribunal: TJES
Processo: 5001102-42.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2022-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001102-42.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO DE MORAES FERREIRA RAMOS VOLPINI e outros
RECORRIDO: AMERICAN AIRLINES INC e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

Quinta Turma Recursal

Autos n.º 5001102-42.2020.8.08.0011

Recurso Inominado Cível

Juiz Relator:
Manoel Cruz Doval

Recorrente: Bruno de Moraes Ferreira Ramos Volpini

Recorrente: Juliana Agostini Oliveira Volpini

Recorrido: American Airlines Inc

Recorrido: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.

Recorrido: LIVELO S.A.

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente em parte o pedido inicial.

Irresignados, os Autores interpuseram recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Alegou a parte Autora, em resumo: QUE adquiriram duas passagens aéreas de ida e volta, com destino a Los Angeles, partindo de Guarulhos/SP, no dia 27/04/2020, com retorno previsto no dia 07/05/2020, por meio de 93.600 pontos de programa fidelidade mantido junto à 3ª Requerida, equivalentes, na operação, a quantia de R$ 6.542,06 (seis mil, quinhentos e quarenta e dois reais e seis centavos); QUE a emissão foi intermediada pela agência CVC; QUE no dia 13/03/2020, os Autores tomaram conhecimento por meio da imprensa de que a 1ª Requerida suspendeu temporariamente a rota “Guarulhos – Los Angeles”, e que o voo foi cancelado; QUE em contato com a Requerida, apurou-se a veracidade da notícia, sendo informado que “em resposta à menor demanda de viagens”, o serviço seria reduzido e outros suspensos; QUE o mesmo documento informativo indicou a previsão de restabelecimento da rota a partir de 25/10/2020; QUE a suspensão se deu pela queda na demanda de passageiros, ou seja, por razões econômicas inerentes ao risco da atividade; QUE a 1ª Requerida informou que os passageiros afetados poderiam realizar a reemissão dos bilhetes, sendo que a viagem poderia ser feita até 31/12/2020; QUE seria possível emitir bilhetes para Los Angeles, ainda no período de suspensão, mas com conexão em Miami e Nova York ou em voo direto somente para datas após o período de suspensão; QUE manifestou interesse de realizar a remissão dos bilhetes para data futura para manter sua rota original, tendo a 1ª Requerida informado que a reemissão só poderia ser feita pela agência de viagens; QUE entrou em contato com a 2ª Requerida, sendo informado que a solicitação só poderia ser feita com a 3ª Requerida; QUE em contato com a 3ª Requerida, foi informado de que não seria possível reemitir ou reagendar os bilhetes, sendo possível somente seu cancelamento, o que faria com que os pontos gastos retornassem ao programa de fidelidade para que os Autores comprassem novas passagens com seus pontos; QUE tal alternativa não interessa as partes, pois a nova aquisição de bilhetes demanda o gasto de mais pontos do programa, o que resultaria em prejuízo; QUE na época, adquiriram duas passagens de ida e volta por 40.000 pontos cada uma e, hoje em dia, seriam necessários 71.600 pontos para cada passagem.

A r. Sentença proferida na origem condenou a Requerida LIVELO S.A. à devolução dos 93.600 (noventa e três mil e seiscentos) pontos em sua conta de programa fidelidade. Ainda, condenou as Requeridas solidariamente ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.427,28 (três mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos).

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE o pedido inicial não teve por objeto a restituição dos pontos, e sim a substituição do produto por outro novo, de igual qualidade, isto é, a reemissão das passagens aéreas; QUE os pontos não se revelam mais hábeis à aquisição do produto; QUE os danos morais são pleitados em face ao tratamento discriminatório à política de remarcação de passagens, por não terem sido compradas com dinheiro, bem como ao modo ineficiente do pós-venda.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, verifico que as alegações dos Recorrentes devem prosperar, ainda que parcialmente.

Os Recorrentes indicam a compra de duas passagens de ida e volta de Guarulhos para Los Angeles, com embarque no dia 27/04/2020, realizada por meio de programa fidelidade, totalizando 93.600 pontos.

Ocorre que, em razão da situação pandêmica instaurada próximo ao voo do casal, a rota escolhida foi suspensa, momento em que foram apresentadas duas formas de solucionar o transtorno por meio da remarcação das passagens: a reemissão dos bilhetes, por meio de voos com conexão, para o período de suspensão da rota principal ou a reemissão dos bilhetes para voos diretos, conforme adquiridos em primeiro momento, para data posterior ao período de suspensão, tendo como certo que as viagens somente poderiam ocorrer até o final do ano de 2020.

A solução escolhida foi a remarcação dos bilhetes com voo direto, ocasião em que as Requeridas negaram sua responsabilidade em concretizar o ato. Após tentativa com a 1ª e 2ª Requeridas, a 3ª Ré informou que não seria possível realizar a reemissão, comunicando a possibilidade de cancelamento e reembolso dos pontos para a aquisição de novos bilhetes.

Como satisfatoriamente comprovado pelos Requerentes, os valores atuais para os bilhetes de passagem na rota escolhida são muito superiores ao valor que adquiriram inicialmente. No ID n.º 1747594 é possível observar que para adquirir passagens de ida e volta pelo programa, são necessários 71.600 pontos por pessoa.

Em que pese o posicionamento do MM. Juízo, a Lei 14.034/2020, que versa sobre as medidas emergenciais para a aviação brasileira durante a pandemia da Covid-19, indica a necessidade de opções de remarcação de passagem, sem ônus, mantendo as condições aplicáveis ao serviço contratado.

Tal direito deve ser válido para qualquer forma de pagamento, incluindo as compras efetuadas por meio de pontos de fidelidade.

É fato que as Requeridas não foram hábeis na solução do ocorrido, o que fez com que os Autores não tivessem suas passagens reemitidas até hoje (dois anos de espera), tempo em que houve majoração no preço dos bilhetes da rota objeto da ação.

Sem que possa arcar com prejuízo do qual não deu causa, entendo como justa a determinação de remarcação das passagens, conforme adquiridas, pela 1ª e 3ª Requeridas.

Em relação aos danos materiais, considerando que os Autores não tiveram oportunidade de remarcar as passagens para que assim pudessem reagendar os hotéis e alugueis, também entendo como válida a restituição da quantia de R$ 3.427,28 (três mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos), pelas mesmas Requeridas acima.

Por fim, considero que a violação ao direito no caso concreto
não
enseja reparação por danos morais.

Embora inegável a situação de desconforto experimentada pela parte Autora, entendo que não há espaço para fixação de danos morais no caso concreto, vez que se trata de mero aborrecimento, normal do cotidiano, não autorizando, por isso, indenização por danos morais, porquanto se tratou de ato jurídico que não ofendeu gravemente direito de personalidade.

No mesmo sentido:

«[...] II – Na verdade, a vida em sociedade traduz, infelizmente, em certas ocasiões, dissabores que, embora lamentáveis, não podem justificar a reparação civil, por dano moral. Assim, não é possível se considerar meros incômodos como ensejadores de danos morais, sendo certo que só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar [...] (
STJ
, REsp 1234549/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 01/12/2011, DJe 10/02/2012)»

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma pretendida, ainda que parcialmente.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo, em substituição à obrigação de fazer estabelecida na origem,
DETERMINAR
que a 1ª e 3ª Requeridas procedam a reemissão das passagens aéreas, nos moldes do que foras adquiridas inicialmente pelos Autores, irrelevante que, atualmente, a quantidade de 93.600 pontos seja insuficiente; mantida a obrigação de ressarcimento material estabelecida na origem.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso inominado e, no mérito,
provido em parte
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.